Tribunal: TJES
Processo: 5003107-48.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003107-48.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA APARECIDA SEITH
RECORRIDO: LUZIA MENDES SEITH
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003107-48.2018.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CAMILA APARECIDA SEITH

RECORRIDA: LUZIA MENDES SEITH

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
CAMILA APARECIDA SEITH
contra a sentença ID
4237588
que julgou improcedente o pedido autoral

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
4237588
que:

“[...]
Trata-se de pedido de obrigação de fazer, para que a requerida permita o livre acesso da autora no lote onde ambas residem, já que vem sendo impedida de adentrar na residência que construiu com recursos próprios e de adentrar com seu veículo no local. A requerida, em audiência, afirma que a autora foi retirada do local por ordem judicial, já que agredia seu pai que é doente e residia com um "homem" que causou vários transtornos ao genitor da mesma.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

A recorrente pugna pelo direito de adentrar em sua residência, construída no lote de seus pais.

Entretanto, vejo que há medida protetiva contra a recorrente, impedindo-a de se aproximar da recorrida.

Neste sentido, destaco a r. sentença:

“[...] Não vejo necessária a juntada de documento afirmando que a autora utilizou recursos próprios para a construção de imóvel no lote em discussão. Isso porque, o presente feito visa a discussão de obrigação de fazer para ter livre acesso ao imóvel, o que passo a analisar.

Pois bem, em audiência, a autora afirma que vem sendo impedida de adentrar na residência construída no lote de seus pais, pelo que, do seu documento pessoal acostado no ID 1504031, observo que a requerida é sua genitora.

Desta forma, ao realizar a construção de sua residência sobre o imóvel que sabe não lhe pertencer, fica a requerente sujeita a tais questões, podendo, neste momento, caso queira, buscar o ressarcimento dos valores gastos com a construção do imóvel, contudo,
não vejo como possível o acolhimento da inicial, ainda mais quando se observa que a convivência está sendo nociva aos proprietários do imóvel.

Além disso, há medida protetiva nos autos do processo criminal número 0011552-43.2018.8.08.0030, impedindo a requerente de se aproximar da requerida.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. [...]”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Fixo honorários advocatícios em R$550,00 em favor da advogada dativa, na forma do art. 2º, III, do Decreto-R nº 2821 de 2011, deste Estado (a serem suportados pela recorrente).

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença.
Fixo honorários advocatícios em R$550,00 em favor da advogada dativa, na forma do art. 2º, III, do Decreto-R nº 2821 de 2011, deste Estado (a serem suportados pela recorrente).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)